Tribunal: STF
Processo: RHC 268419
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDO MESMO COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REXAME DE FATOS DE PROVAS PARA REVER AS PREMISSAS DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.